Tribunal: TJES
Processo: 5012919-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012919-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: EMELYN ALVES LINAUSE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). FRAUDE PERPETRADA POR VENDEDOR PARCEIRO. DIRECIONAMENTO PARA PAGAMENTO EXTERNO. ACESSO A DADOS SIGILOSOS DA COMPRA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora foi vítima de golpe ao realizar compra na plataforma da ré (Amazon), sendo contatada por e-mail e WhatsApp por suposto vendedor parceiro ("Filial 000194") que, detendo dados precisos do pedido original, induziu-a a realizar novo pagamento ("recompra") via PIX/PicPay. A sentença de origem determinou a restituição do valor pago (R$ 1.349,00), mas indeferiu os danos morais. A autora busca a condenação em danos morais; a ré argui ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a plataforma de
marketplace
possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por fraude cometida por vendedor nela cadastrado que direciona o consumidor para pagamento externo; (ii) se há culpa exclusiva da vítima ou fortuito interno decorrente de falha na segurança de dados; e (iii) se a situação narrada enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida pela Teoria da Asserção, confirmando-se a pertinência subjetiva da plataforma que intermedia o negócio. No mérito, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

4. Restou comprovada a falha no dever de segurança da plataforma, pois o fraudador operava dentro do sistema da ré e teve acesso a dados sensíveis da transação (número do pedido, produto, endereço), o que conferiu veracidade ao golpe e induziu a consumidora a erro. Caracterização de fortuito interno, inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima. Aplicação analógica da Súmula 479 do STJ.

5. Os danos materiais são devidos para evitar enriquecimento sem causa, diante da prova do pagamento.

6. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à boa-fé objetiva e perda de tempo útil do consumidor (
Teoria do Desvio Produtivo
), que precisou percorrer uma "via crucis" administrativa e judicial para solucionar falha de segurança da fornecedora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
"1. As plataformas de comércio eletrônico (
marketplaces
) respondem objetivamente por fraudes perpetradas por vendedores parceiros quando comprovada falha de segurança que permite o acesso a dados da transação, facilitando a aplicação de golpes contra o consumidor. 2. A indução do consumidor a erro, mediante uso de dados sigilosos da compra original, configura fortuito interno. 3. A falha grave na segurança e a necessidade de iterativa reclamação para solução do problema ensejam reparação por danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012919-55.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: EMELYN ALVES LINAUSE e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). FRAUDE PERPETRADA POR VENDEDOR PARCEIRO. DIRECIONAMENTO PARA PAGAMENTO EXTERNO. ACESSO A DADOS SIGILOSOS DA COMPRA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora foi vítima de golpe ao realizar compra na plataforma da ré (Amazon), sendo contatada por e-mail e WhatsApp por suposto vendedor parceiro ("Filial 000194") que, detendo dados precisos do pedido original, induziu-a a realizar novo pagamento ("recompra") via PIX/PicPay. A sentença de origem determinou a restituição do valor pago (R$ 1.349,00), mas indeferiu os danos morais. A autora busca a condenação em danos morais; a ré argui ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a plataforma de
marketplace
possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por fraude cometida por vendedor nela cadastrado que direciona o consumidor para pagamento externo; (ii) se há culpa exclusiva da vítima ou fortuito interno decorrente de falha na segurança de dados; e (iii) se a situação narrada enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida pela Teoria da Asserção, confirmando-se a pertinência subjetiva da plataforma que intermedia o negócio. No mérito, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

4. Restou comprovada a falha no dever de segurança da plataforma, pois o fraudador operava dentro do sistema da ré e teve acesso a dados sensíveis da transação (número do pedido, produto, endereço), o que conferiu veracidade ao golpe e induziu a consumidora a erro. Caracterização de fortuito interno, inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima. Aplicação analógica da Súmula 479 do STJ.

5. Os danos materiais são devidos para evitar enriquecimento sem causa, diante da prova do pagamento.

6. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à boa-fé objetiva e perda de tempo útil do consumidor (
Teoria do Desvio Produtivo
), que precisou percorrer uma "via crucis" administrativa e judicial para solucionar falha de segurança da fornecedora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
"1. As plataformas de comércio eletrônico (
marketplaces
) respondem objetivamente por fraudes perpetradas por vendedores parceiros quando comprovada falha de segurança que permite o acesso a dados da transação, facilitando a aplicação de golpes contra o consumidor. 2. A indução do consumidor a erro, mediante uso de dados sigilosos da compra original, configura fortuito interno. 3. A falha grave na segurança e a necessidade de iterativa reclamação para solução do problema ensejam reparação por danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EMELYN ALVES LINAUSE
em face de
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
, na qual narra a parte autora narra, brevemente, que em 24/01/2024 adquiriu uma máquina de lavar Panasonic na plataforma da Ré, com pagamento via PIX. Relata que, em 31/01/2024, recebeu e-mail supostamente da Ré informando falta de estoque e direcionando o contato para WhatsApp para "recompra" com desconto. A autora contatou o suposto vendedor ("B2W Digital - Filial 000194"), cadastrado na plataforma da Ré, e realizou novo pagamento via PicPay no valor de R$1.349,00. O produto não foi entregue, o vendedor sumiu e a Ré negou responsabilidade, apesar das denúncias de fraude contra o referido vendedor em sua própria plataforma. Pleiteou a restituição do valor e danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14560442) nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR o requerido a restituir o autor o valor de R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;

JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente à indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 14560454), a autora reiterou o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha de segurança da plataforma que permitiu a atuação de estelionatário e o calvário percorrido para solução do problema.

A requerida, por sua vez (ID 14560450), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Alega ser apenas intermediadora do negócio, não possuindo responsabilidade sobre transações realizadas fora de sua plataforma. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória.

Contrarrazões aos IDs 14560459 e 14560461.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
dos recursos inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada por ambos recorridos. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que os recursos devem ser conhecidos.

De igual modo,
afasto a
impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela AMAZON. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Por fim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela AMAZON. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da plataforma de vendas por golpe perpetrado por vendedor nela cadastrado ("Filial 000194" ), que direcionou a consumidora para pagamento externo.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou provas robustas da dinâmica do evento:

E-mail com aparência oficial (ID 14560361):
A Autora recebeu comunicação visualmente idêntica à da Amazon, contendo dados do pedido real.

Conversas de WhatsApp (ID 14560366):
Comprovam a indução a erro pelo vendedor, que possuía os dados da compra originária realizada no site da Ré.

Histórico do Vendedor (ID 14560367 e ss):
Há evidências nos autos de que o vendedor "Filial 000194" possuía diversas reclamações de fraude ("golpe") na própria plataforma da Amazon e no Reclame Aqui, indicando que a Ré falhou em seu dever de fiscalização e segurança ao mantê-lo ativo.

A responsabilidade da Ré é objetiva (Art. 14 do CDC). Restou evidenciado o fortuito interno. A fraude só foi possível porque o estelionatário, operando dentro da plataforma da Ré, teve acesso aos dados da compra da consumidora e utilizou-se da estrutura do marketplace para dar veracidade ao golpe.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. A consumidora, pessoa leiga, foi contactada com dados precisos de sua compra (número do pedido, produto, endereço), o que gera a legítima expectativa de estar tratando com preposto da empresa ou parceiro autorizado. A falha de segurança da Ré em permitir que fraudadores operem livremente em seu sistema e acessem dados de clientes prepondera sobre eventual imprudência da consumidora.

Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 479 do STJ, estendendo-se às plataformas de comércio eletrônico o dever de segurança quanto a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

Dos Danos Materiais
Correta a sentença que determinou a restituição do valor pago de R$1.349,00, comprovado pelo recibo do PicPay, sob pena de enriquecimento ilícito de terceiros às custas da falha de segurança da Ré.

Sobre os
danos morais
, ouso discordar do sentenciante. Da análise dos autos, em especial dos documentos que instruíram a inicial, demonstra que o caso ultrapassa a esfera do simples inadimplemento contratual.

O que se verifica é o início de uma verdadeira via crucis para a consumidora, no intuito de resolver a questão junto à AMAZON. Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de fraude ocorrida em ambiente que deveria ser seguro. A situação gerou angústia, sensação de impotência e perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), obrigando a consumidora a registrar Boletim de Ocorrência, procurar o PROCON e o Judiciário após negativa administrativa.

O dano moral, neste caso, decorre da falha grave na prestação do serviço, da violação à boa-fé objetiva e da perda do tempo vital da consumidora.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando a dupla finalidade (compensatória e pedagógica), a capacidade econômica dos ofensores e a extensão do dano, mas atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por:

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Ré
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA;

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso da Autora, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, na forma do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)